Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. REPAROS. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu ao pagamento de danos materiais em avarias no imóvel locado. Recurso inominado do réu visando à improcedência do pedido.
2 – Locação de Imóvel. A cláusula sexta do contrato de locação firmado pelas partes (ID. 17217439) prevê que o locatário é obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura quando finda ou rescindida a avença. As fotos juntadas ao processo (ID. 17217449 pág. 1 e seguintes) demonstram o estado deplorável e com pintura envelhecida em que se encontrava o imóvel no momento da sua devolução, de forma que cabe ao locatário arcar com os gastos da autora para restabelecimento do imóvel com a pintura e conserto de um armário. Dispõe o art. 22, inciso V da Lei 8.245/1991, que caberá ao locador “fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;”. O locatário, apesar de alegar que o imóvel foi recebido em estado de deterioração e com infiltrações, não solicitou ao locador, a fim de se resguardar, laudo de vistoria e a descrição do estado do imóvel, bem como não faz provas de suas alegações. Cabível, portanto, a condenação do locatário ao ressarcimento das despesas tidas com a reparação do imóvel.
3 – Faturas de água. A cláusula quarta do contrato celebrado previa, ainda, que o locatário seria responsável pelas despesas de consumo de água, de forma que o pagamento deveria ser feito diretamente às empresas concessionárias de serviços. A autora apresentou as faturas de água que não foram pagas pelo réu (ID. 17217448 pág. 1 e seguintes), e não houve impugnação específica do réu quanto à ausência dos pagamentos que eram de sua responsabilidade. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). Os documentos de Ids. 17218724 e seguintes, por não se tratarem de documentos novos, não devem ser considerados no julgamento do processo.
4 – Inovação recursal. O pedido recursal de condenação dos autores ao pagamento dos valores cobrados por contas de água já pagas não foi objeto de pedido ou menção na contestação, tratando-se de inovação recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L